Tribunal: STF
Processo: RE 1342371
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI N. 8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS “A” E “B”, E 5°, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É constitucional a limitação de 30% dos prejuízos fiscais na apuração do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), levada a efeito pelos artigos 42 e 58 da Lei 8.981/95. Precedentes do STF: RE 344.994/PR (DJ 28-8-2009), Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, e RE 545.3081SP (DJ 25-3-2010), Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia. 2. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência. Publicada a Medida Provisória 812, que lhe deu origem, no último dia do exercício de 1994, pode incidir sobre o resultado financeiro do exercício encerrado neste dia, para a apuração do imposto de renda pessoa jurídica (art. 42). No entanto, em relação à CSLL (art. 58) deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal, sendo, por isso inaplicável referida lei aos balanços fiscais encerrados em 31-12-1994. 3. A limitação de 30% prevista nos artigos 42 e 58 da Lei 8.981/95 não tem natureza jurídica de empréstimo compulsório, pois o contribuinte apenas teve frustrada a sua expectativa de ganho. 4. Apelação a que se dá provimento em parte para afastar a aplicação do artigo 58 da Medida Provisória n. 812, que deu origem à Lei 8.981/95, em relação ao exercício de 1994.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 195, § 6º, da CF/1988. Sustenta, em essência, que “não houve qualquer modificação na Contribuição Social Sobre o Lucro, introduzida pela MP 812/94, capaz de ensejar a incidência do art. 195, § 6.° da CR”.
    A pretensão recursal merece prosperar em parte. 
    Quanto à alegada violação ao art. 97 da CF/1988, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. 
    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. De modo que não há que falar em ofensa ao art. 97 da CF/1988. 
    Quanto à questão de fundo, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a limitação de 30% (trinta por cento) da compensação das bases negativas da CSLL de que trata o art. 58 da Lei nº 8.891/1995 não fere o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 195, § 6º, da CF/1988. Confiram-se:
    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
    1. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    2. Agravo Interno a que se nega provimento.
    (ARE 981.400 AgR Segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. BASE DE CÁLCULO: LIMITAÇÕES À DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. ARTIGO 58 DA LEI 8.981/1995: CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 5º, INC. II E XXXVI, 37, 148, 150, INC. III, ALÍNEA "B", 153, INC. III, E 195, INC. I E § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO 344.944. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 344.944, Relator o Ministro Eros Grau, no qual se declarou a constitucionalidade do artigo 42 da Lei 8.981/1995, "o direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido". 2. Do mesmo modo, é constitucional o artigo 58 da Lei 8.981/1995, que limita as deduções de prejuízos fiscais na formação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. 3. Recurso extraordinário não provido.
    (RE 545.308, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de restabelecer a sentença. 
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator